Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-74.2021.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006180-74.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCISIO VAZ DA SILVA - CPF: 452.707.671-04 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), VITCHEGUI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.180.627/0001-28 (RECORRIDO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006180-74.2021.8.11.0041.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TARCISIO VAZ DA SILVA
.

Recorrida:
VITCHEGUI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP
.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens do devedor, extinguiu o cumprimento de sentença.

O requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

A recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD e, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

Compulsando o procedimento, vê-se que houve a penhora parcial do valor do débito, através do sistema Sisbajud (Id. 111484953).

Ademais, verifica-se que a parte executada, fora devidamente intimada, deixando de se manifestar.

A parte exequente pugnou pelo levantamento do valor penhorado nos autos, requer nova tentativa de penhora na modalidade "teimosinha" pelo período de 60 (sessenta) dias conforme petição lançada no Id. 113744386.

Pois bem.

De proêmio determino que seja procedida à liberação do alvará para liberação dos valores penhorados de
R$ 174,83 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
com as devidas correções do SISCONDJ a zerar a conta de depósitos judiciais, à conta indicada abaixo tendo em vista a existência de procuração conferida ao causídico no Id. 49949714.

Banco Sicredi

Agência: 0810

Conta corrente: 29805-0

Titular: Thiago Oliveira Amado

CPF: 001.202.741-32

In casu
, já foi procedida tentativas de penhora online, sem que se obtivesse êxito, inclusive, nota-se que conforme Decisão arrolada no Id. 111021968 e Id. 112658927, a parte exequente foi intimada que para o deferimento de novas tentativas de bloqueios deveria demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado.

No entanto deixou de apresentar.

Posto isso, é certo que o procedimento padrão desta Justiça Especializada é que não sendo encontrado o devedor ou constatada a inexistência de bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto - § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95.

Desta forma, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO O FEITO
, ante a ausência de bens penhoráveis.”

Os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Ademais, oportuno mencionar que fora determinado ao reclamante em ID. 169066120, a demonstração de indícios de modificação da situação econômica da recorrida para realização de novas tentativas de bloqueio, o que não veio aos autos. Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023